Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS LISTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança que não ultrapassam quarenta salários mínimos, bem como foi indeferida a impugnação à gratuidade de justiça concedida na origem à Agravante/Embargada.
2. Os embargos de declaração, consoante art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Não se vislumbra a contradição alegada pelo Embargante, cuja pretensão é obter a reforma do acórdão para adequá-lo ao seu particular entendimento, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. 3.1. Embora tenham sido constatadas movimentações, até diárias, na conta poupança da Embargada, o acórdão foi claro ao perfilhar o entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores depositados em conta poupança que não ultrapassem quarenta salários mínimos, por força do art. 833, X, do CPC.
4. A gratuidade de justiça foi concedida à Embargada nos autos de origem, e o Embargante não comprovou a alteração da situação financeira daquela para revogação do benefício, restando clara a motivação da confirmação da gratuidade em recurso.
5. No tocante ao pedido da Embargada de aplicação da multa do §2o do art. 1.026 do CPC, não há razão para o seu acolhimento, uma vez que não se verifica o nítido propósito protelatório do Embargante.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.